Tribunal: TJSP
Processo: 2166096-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – justiça gratuita - indeferimento em 1o Grau – impossibilidade – error in procedendo - descumprimento do art. 99, § 2o, do CPC – documentos juntados que não são suficientes para demonstrar a situação e necessidade – decisão anulada - recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2166096-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Itajobi, em que é agravante PERU
COMERCIAL EXPORTADORA DE FRUTAS EIRELI, são agravados RDF FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS, RUBI CITRUS COMERCIO DE FRUTAS LTDA e
IGOR TETZNER FRUTAS EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166096-73.2020.8.26.0000 -Voto no 18293 - smc
2
VOTO No: 18293
COMARCA: Itajobi Vara Única
AGTE. : Peru Comercial Exportadora de Frutas EIRELI
AGDO. : RDF Fundo de Investimento em Direitos e outro
AGRAVO DE INSTRUMENTO justiça gratuita - indeferimento em 1o Grau
impossibilidade error in procedendo - descumprimento do art. 99, § 2o,
do CPC documentos juntados que não são suficientes para demonstrar
a situação e necessidade decisão anulada - recurso não conhecido, com
determinação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166096-73.2020.8.26.0000 -Voto no 18293 - smc
3
Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão
de fls. 472/473, proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca
de Itajobi, Dra. Marina Miranda Belotti Hasmann, que nos autos da ação
declaratória e condenatória movida pela agravante contra os agravados, indeferiu
a justiça gratuita, nos termos seguintes:
“Vistos.
1. Juntados aos autos documentos bancários e fiscais, decreto o segredo
de justiça. Afixe-se a tarja.
2. Pedido de justiça gratuita e de diferimento: A assistência judiciária
gratuita tem seu fundamento inicial no artigo 5o, inciso LXXIV da
Constituição Federal, que exige a demonstração da insuficiência de
recursos da parte a ser assistida.
O artigo 98, do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que "A
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".
Já o art. 99, §3o, do mesmo diploma, dispõe que "Presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".
Vale dizer, o pedido de gratuidade relativo a pessoa jurídica, com ou sem
fins lucrativos, deve, necessariamente, vir instruído de comprovação da
condição de hipossuficiência.
Nesse exato sentido, a posição sumulada pelo Superior Tribunal de
Justiça, no verbete 481: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais".
No caso, em que pese a alegada situação financeira difícil, a empresa
encontra-se regularmente constituída e não foi cabalmente demonstrada a
total ausência de receitas e patrimônio, suficiente para inviabilizar a
assunção dos ônus decorrentes desta demanda.
No caso dos autos, os documentos não são suficientes para comprovar
tal necessidade. Ao revés, indicam ser a empresa autora de porte
considerável.
Com efeito, do extrato de fls. 63/64 não é possível visualizar, por
completo, a coluna "saldo", de modo que não se pode concluir se o valor
é positivo ou negativo.
Por sua vez, o extrato de fls. 65/67, apesar de apresentar saldo negativo
em alguns dias do mês, revela intensa movimentação financeira, com
créditos vultosos de TEDs.
Ademais, à vista do documento de fls. 68/471, a alegação de dificuldade
financeira revela-se genérica. Não se apontou, em mais de 400 páginas,
especificamente, onde estaria a hipossuficiência.
Referido documento comprova a existência de débitos (fl. 73). Mas, em
compensação, o resultado positivo da receita líquida da empresa, em
apenas um trimestre, é expressivo (fl. 386).
Importante observar, ainda, que a simples presença de dívidas e protestos
e até mesmo eventual pedido de recuperação judicial e falência não se
revelam suficientes para demonstrar a "impossibilidade" no recolhimento
das custas e despesas, já que a empresa pode ter outros bens suficientes
para saldá-las.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166096-73.2020.8.26.0000 -Voto no 18293 - smc
4
Nessas condições, deferir o benefício, que, em última análise, é custeado
pelo Estado, equivaleria a carrear à população os ônus que deveriam ser
pagos pela parte requerente, o que não pode ser admitido.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade
processual.
Outrossim, INDEFIRO, desde já, o diferimento do recolhimento das custas
judiciais, a teor do disposto no art. 5o, da Lei 11.608/03.
INTIME-SE a parte demandante para que emende a inicial, providenciando
a comprovação do recolhimento das custas judiciais, despesas
processuais, bem como da taxa previdenciária relativa à procuração ad
judicia, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da
distribuição, independentemente de nova intimação.
3. Int.”
Busca a agravante a reforma do decidido.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória e condenatória na qual a autora
afirma haver sofrido o protesto de duplicatas indevidamente. Pediu a gratuidade.
A decisão de fls. 472/473 indeferiu o benefício, na forma já
copiada.
Insurge-se a agravante contra essa decisão.
Em suas razões, a agravante afirma que tem direito ao benefício
da gratuidade ou ao diferimento, pois está em prejuízo.
Requer a reforma.
É a síntese do necessário.
Cabível o recurso nos termos do art. 1015, inciso V e p. único, do
CPC.
O entendimento da norma legal deve ser realizado à luz do artigo
99, § 2o, do CPC, que diz:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição
inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166096-73.2020.8.26.0000 -Voto no 18293 - smc
5
ou em recurso.
(...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.”
Assim, o sistema jurídico mantém o controle judicial acerca da
concessão do benefício da justiça gratuita, devendo o Juiz de Direito determinar
as providências necessárias no sentido de a agravante poder comprovar seu
direito.
Em 1a instância a agravante apresentou diversos documentos e a
i. magistrada foi bastante criteriosa na análise.
Contudo, na própria decisão recorrida há menção a partes de
documentos faltantes, o que poderia ter sido suprido pela interessada.
De fato, os elementos existentes nos autos não são aptos a
comprovar a situação de hipossuficiência e o juiz de direito pode e deve exigir
que a parte comprove suas alegações, já que o serviço judiciário é custeado por
taxas, cuja natureza jurídica é tributária e, portanto, plenamente exigível de todos
que o utilizam, ressalvadas as exceções legais.
Mesmo assim, verifica-se que a i. magistrada não cumpriu o art.
99, § 2o, do CPC, pois não concedeu à agravante a oportunidade de
complementar a documentação apresentada, para provar a hipossuficiência.
Não poderia a juíza de direito indeferir de plano o pedido, sem
conferir à agravante o direito legal de complementar sua prova, o que
consubstancia error in procedendo.
O STJ já se pronunciou nesse sentido:
"RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO
EM
RECURSO.
INDEFERIMENTO
DE
PLANO.
IMPOSSIBILIDADE.
INTIMAÇÃO
DO
REQUERENTE.
ART.
99,
§
2o,
DO
CPC/2015.
RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e
3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível ao magistrado indeferir,
de plano, o pedido de gratuidade de justiça, sem a abertura de prazo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166096-73.2020.8.26.0000 -Voto no 18293 - smc
6
a comprovação da hipossuficiência, e, por consequência, determinar o
recolhimento em dobro do preparo do recurso de apelação.
3. Hipossuficiente, na definição legal, é a pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com escassez de recursos para pagar as custas,
as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98, caput, do
CPC/2015).
4. O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz deve
determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art. 99, § 2o,
do CPC/2015).
5. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o
procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o
preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será
conhecido em virtude da deserção.
6. Somente no caso em que o requerente não recolhe o preparo no ato da
interposição do recurso, sem que tenha havido o pedido de gratuidade de
justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro, sob pena de
deserção (art. 1.007, 4o, do CPC/2015).
7. Na situação dos autos, a Corte local, antes de indeferir o pedido de
gratuidade de justiça, deveria ter intimado a recorrente para comprovar a
incapacidade de arcar com os custos da apelação.
8. Recurso especial provido."
(REsp. 1.787.491 - SP, Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira
Turma, 09/04/2019)
Cumpre, pois, ao Judiciário, por meio de seus servidores e até
dos próprios magistrados, que exercem a fiscalização permanente das unidades
sob sua responsabilidade, velarem pelo correto cumprimento das normas,
inclusive no que tange à comprovação da veracidade das declarações das partes,
provendo o necessário para que a gratuidade judiciária seja deferida a quem
efetivamente necessite.
Este tribunal já se manifestou:
“2005248-83.2018.8.26.0000
Relator(a): Costa Netto
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 23/10/2018
Data de publicação: 24/10/2018
Ementa:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

JUSTIÇA
GRATUITA
-
Indeferimento de plano do pedido de justiça gratuita - Impossibilidade -
Magistrado a quo deve conceder prazo para que a parte requerente
comprove a situação de hipossuficiência Decisão anulada, de ofício
Recurso não conhecido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166096-73.2020.8.26.0000 -Voto no 18293 - smc
7
Assim, deve ser anulada a decisão para permitir à agravante
comprovar a hipossuficiência, com outros documentos a serem determinados
pela i. magistrada que, após, poderá manter ou se retratar de sua decisão,
fundamentadamente.
Em caso de manutenção do indeferimento, as custas deste
recurso deverão ser recolhidas na origem, comprovando-se, o que a
serventia deverá certificar.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE o recurso e anula-se a
decisão, com determinação.
ACHILE ALESINA
Relator